Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a exclusão da imputabilidade se o agente voluntariamente se embriagou. Apenas a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior isenta o agente de pena, se completa, ou a reduz se não era plena a incapacidade (art. 28, §§ 1o e 2o, do CP).
2. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
3. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade do acusado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.